Tribunal: TJSP
Processo: 0001029-96.2018.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
TRÁFICO, DANO QUALIFICADO (patrimônio público) E RESISTÊNCIA. Autoria e materialidade dos delitos do art. 163, parágrafo único, inciso III, e 329, ambos do Código Penal, não impugnadas. Infrações demonstradas pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência e pela confissão parcial do acusado, confirmando que resistiu à prisão. Recurso da Defesa pugnando, exclusivamente,

Ementa:
TRÁFICO, DANO QUALIFICADO (patrimônio público) E RESISTÊNCIA. Autoria e materialidade dos delitos do art. 163, parágrafo único, inciso III, e 329, ambos do Código Penal, não impugnadas. Infrações demonstradas pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência e pela confissão parcial do acusado, confirmando que resistiu à prisão. Recurso da Defesa pugnando, exclusivamente, pela absolvição em relação ao crime contra a saúde pública. Negativa do réu, quanto ao tráfico de drogas, isolada no quadro probatório e infirmada pelas circunstâncias da abordagem, pelos relatos seguros dos milicianos e pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidas. Condenação mantida. Penas mínimas do dano qualificado e da resistência, que foram somadas pelo concurso material. Básicas do tráfico de entorpecentes que, a fim de se evitar a ocorrência de bis in idem, devem retroagir aos pisos legais, excluindo-se o aumento de um quinto efetuado na sentença, por conta da quantidade e da variedade das drogas apreendidas, circunstâncias essas que justificaram a negativa da aplicação do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Regime fechado necessário para o tráfico de entorpecentes. Corporais dos delitos de dano qualificado e de resistência substituídas por prestação de serviços à comunidade, estabelecido o regime aberto para o caso de conversão. Apelo parcialmente provido, para redução das penas do delito do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001029-
96.2018.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante MAURO ANTONIO DOS
SANTOS JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do apelante, quanto ao delito do artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06, a 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e 500
(quinhentos) dias-multa, de valor unitário mínimo, mantida, no mais, a sentença
impugnada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001029-96.2018.8.26.0441 -Voto no 37023
2
VOTO No 37.023 (RL) - Digital
Apelação criminal no 0001029-96.2018.8.26.0441 Peruíbe
Apelante: MAURO ANTÔNIO DOS SANTOS JÚNIOR
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
TRÁFICO, DANO QUALIFICADO (patrimônio público)
E RESISTÊNCIA. Autoria e materialidade dos delitos
do art. 163, parágrafo único, inciso III, e 329, ambos
do
Código
Penal,
não
impugnadas.
Infrações
demonstradas pelos depoimentos dos policiais
militares que participaram da diligência e pela
confissão parcial do acusado, confirmando que
resistiu à prisão. Recurso da Defesa pugnando,
exclusivamente, pela absolvição em relação ao crime
contra a saúde pública. Negativa do réu, quanto ao
tráfico de drogas, isolada no quadro probatório e
infirmada pelas circunstâncias da abordagem, pelos
relatos seguros dos milicianos e pela quantidade e
variedade
de
entorpecentes
apreendidas.
Condenação mantida. Penas mínimas do dano
qualificado e da resistência, que foram somadas pelo
concurso
material.
Básicas
do
tráfico
de
entorpecentes que, a fim de se evitar a ocorrência de
bis in idem, devem retroagir aos pisos legais,
excluindo-se o aumento de um quinto efetuado na
sentença, por conta da quantidade e da variedade
das drogas apreendidas, circunstâncias essas que
justificaram a negativa da aplicação do redutor do
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Regime fechado
necessário
para
o
tráfico
de
entorpecentes.
Corporais dos delitos de dano qualificado e de
resistência substituídas por prestação de serviços à
comunidade, estabelecido o regime aberto para o
caso de conversão. Apelo parcialmente provido, para
redução das penas do delito do artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por MAURO
ANTÔNIO DOS SANTOS JÚNIOR de sentença que o condenou, como incurso no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, de valor unitário mínimo, e,
pela infração dos artigos 163, parágrafo único, inciso III, e 329, ambos do Código
Penal, em concurso material, às penas de 08 (oito) meses de detenção, em
regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, também no piso, substituída esta corporal
por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001029-96.2018.8.26.0441 -Voto no 37023
3
mesmo prazo, postulando a absolvição quanto ao delito de tráfico de
entorpecentes, por insuficiência probatória.
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 288/291).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 05 de abril de
2018, por volta das 17h17, na Rua Catanduva, altura do n° 100, Caraguava,
Comarca de Peruíbe, MAURO ANTÔNIO DOS SANTOS JÚNIOR trazia consigo,
para entrega ao consumo de terceiros, 55 (cinquenta e cinco) porções de
maconha, pesando 195 gramas, 12 (doze) pinos de cocaína, com peso de 36
gramas, e 39 (trinta e nove) pedras de crack, pesando 14 gramas, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R$
178,00 (cento e setenta e oito reais), em dinheiro.
Consta
da
denúncia,
ainda,
que
nas
circunstâncias de local e horário acima relatadas, o acusado opôs-se à execução
de ato legal, mediante violência contra Rodrigo Kyoshi Ichihashi e Daniel Gustavo
dos Santos Souza, policiais militares competentes para exercê-lo.
Consta, por fim, que, no mesmo contexto, o réu
deteriorou a viatura GM/Corsa Hatch Maxx, placas DJL0577, pertencente à
Polícia Militar do Estado de São Paulo.
O apelo comporta parcial provimento.
Com efeito, a autoria e a materialidade dos
crimes de dano qualificado e de resistência são inquestionáveis, tanto é que não
foram contestadas pela Defesa.
Nesse sentido, os policiais militares Rodrigo
Kyoshi Ichihashi e Daniel Gustavo dos Santos Souza informaram que o réu foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001029-96.2018.8.26.0441 -Voto no 37023
4
flagrado em atos típicos da traficância e, ao perceber que seria detido, investiu
contra eles com chutes e sucos, sendo necessário o emprego de força moderada
para algemá-lo. Já dentro da viatura, MAURO quebrou com chutes o vidro do
veículo, sendo Daniel atingido e ferido pelos estilhaços (mídia digital).
E o próprio réu admitiu ter resistido à
abordagem policial (mídia digital).
Ademais, os danos à viatura policial restaram
devidamente atestados pelo laudo pericial de fls. 206/209, que identificou que o
veículo “apresentava danos aparentes de aspecto recente com características de fratura no
vidro lateral no flanco direito, sendo constatado estilhaços no mesmo em parte adjacente,
conforme ilustram os anexos fotográficos”.
Já
a
resistência
proveio
da
violência
empregada pelo apelante, opondo-se à execução de ato legal por parte dos
milicianos, que somente conseguiram contê-lo após o uso de força moderada.
Diante desse cenário, a condenação do réu
pelos crimes do artigo 163, parágrafo único, inciso III, e 329, ambos do Código
Penal, era mesmo de rigor.
Por sua vez, a prova da materialidade do crime
contra a saúde pública está estampada nos laudos de constatação e de exame
químico toxicológico de fls. 43/44 e 160/161, os quais atestam se tratar de
maconha, cocaína e crack as substâncias apreendidas, conforme noticiam o auto
de prisão em flagrante de fls. 06, o boletim de ocorrência de fls. 14/17, o auto de
exibição e apreensão de fls. 41/42 e a prova oral colhida.
E, como destacado, os milicianos foram
uníssonos ao relatar que, durante breve observação no local dos fatos, ponto de
venda de drogas controlado pela facção criminosa PCC, visualizaram o réu com
uma sacola nas mãos, tendo uma pessoa se aproximado dele e lhe entregado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001029-96.2018.8.26.0441 -Voto no 37023
5
dinheiro. Em seguida, MAURO retirou algo da sacola e repassou a tal pessoa,
que deixou rapidamente aquele local. Realizada a abordagem, o acusado deixou
cair a sacola e os atacou com chutes e socos, passando a ofendê-los. Após
algemá-lo, apreenderam a sacola que ele levava, encontrando, em seu interior,
os entorpecentes e o dinheiro descritos na denúncia. Ele negou a propriedade
das drogas. O policial Rodrigo asseverou, ainda, a existência de diversas
denúncias, inclusive de moradores daquela localidade, que indicavam o apelante
como o gerente do tráfico na região (mídia digital).
Vale destacar que o fato de a prova estar
alicerçada especialmente nos depoimentos dos policiais militares que efetivaram
as diligências não lhe retira a credibilidade, pois se trata de agentes públicos que
gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, as suas
declarações devem ser acolhidas sem reservas, especialmente se não se
demonstrou interesse concreto da parte deles na falsa incriminação de pessoas
inocentes. A respeito do assunto é iterativa a
jurisprudência no sentido de que “o depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou
inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional” (RT 752/589).
O réu alegou que fora ao local dos fatos para
buscar drogas, negando, contudo, a torpe mercancia. Afirmou que não estava
com a sacola na qual, segundo os milicianos, estavam guardados os
entorpecentes. Disse que, ao subir a rua para adquirir uma porção de crack, uma
viatura policial veio logo atrás, e, no local da abordagem, um miliciano saiu de
“um mato” e o abordou, dizendo que havia visto alguém vendendo entorpecentes
ali e que, se achasse alguma droga, iria atribuir-lhe a propriedade. Reagiu
quando o policial lhe mostrou “um monte de drogas” (mídia digital).
Ocorre que a negativa do réu restou isolada no
conjunto probatório, notadamente diante dos relatos seguros dos policiais e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001029-96.2018.8.26.0441 -Voto no 37023
6
quantidade de drogas apreendidas (55 porções de maconha, pesando 195g, 12
pinos de cocaína, com peso de 36g, e 39 pedras de crack, pesando 14g),
juntamente com R$ 178,00, em dinheiro, o que autoriza concluir que os
entorpecentes realmente eram destinados ao comércio clandestino, restando
inviabilizada, por isso, a absolvição por insuficiência probatória.
Não se discute que o apelante possa ser
eventualmente usuário de drogas, conforme alegou, porém, da prova colhida,
inegável que, além de consumir, ele também vendia entorpecentes, sendo tal
simultaneidade plenamente possível e crível diante dos fatos, talvez até mesmo
como forma de sustentar o próprio vício, com os lucros obtidos na revenda.
Passa-se à análise das reprimendas.
As penas dos crimes de resistência e de dano
qualificado foram estabelecidas nos mínimos legais, respectivamente, dois meses
de detenção e seis meses de detenção e dez dias-multa, patamares esses que
se tornaram definitivos, ausentes causas modificadoras.
Quanto ao tráfico de entorpecentes, as básicas
foram fixadas em um quinto acima do piso, em razão da quantidade e diversidade
de drogas apreendidas. No entanto, tais circunstâncias não serão consideradas
nesta etapa, mas, tão somente, na terceira fase, a fim de que não se incorra em
bis in idem, como decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal: “As circunstâncias
da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração
apenas em uma das fases do cálculo da pena” (Repercussão Geral no Recurso
Extraordinário com Agravo no 666.334 RG/AM). Assim, as básicas devem retornar
ao piso, ou seja, a cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.
E restou bem afastada a aplicação da causa de
diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, tendo em vista a
quantidade, a diversidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos (55

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001029-96.2018.8.26.0441 -Voto no 37023
7
porções de maconha, pesando 195g, 12 pinos de cocaína, com peso de 36g, e
39 pedras de crack, pesando 14g), juntamente com R$ 178,00 (cento e setenta e
oito reais) em dinheiro, em ponto de venda de drogas controlado pela facção
criminosa PCC, tudo a indicar o envolvimento do acusado na atividade ilícita de
disseminação de narcóticos.
Diante do concurso material, as penas dos
crimes dos artigos 163, parágrafo único, inciso III, e 329, ambos do Código Penal,
foram somadas, totalizando oito meses de detenção e dez dias-multa, de valor
unitário mínimo. E, tendo em vista a primariedade do réu e a ausência de
circunstâncias desfavoráveis, tal corporal foi substituída por prestação de serviços
à comunidade, pelo mesmo prazo, fixado o regime aberto para o caso de
conversão.
Em relação ao tráfico de entorpecentes, o
regime prisional foi estabelecido corretamente pela sentença para o inicial
fechado, de acordo com a Lei no 11.464/07, e é imodificável, sendo o mais
adequado à hipótese em foco para a reprovação e prevenção do delito de
gravidade diferenciada e que deixa em sobressalto a população, abala a
tranquilidade social e, portanto, merece punição mais rigorosa.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas do apelante, quanto ao delito do artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/06, a 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e 500
(quinhentos) dias-multa, de valor unitário mínimo, mantida, no mais, a sentença
impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO

Relator
(assinado eletronicamente)